Tribunal: TJMT
Processo: 1025330-58.2021.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025330-58.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA GOMES - CPF: 531.897.011-72 (AGRAVANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0052-63 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDA
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE QUANTO À CONTRATAÇÃO E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova satisfatória da contratação do serviço de cartão de crédito, representada pela mídia de gravação telefônica e demais elementos complementares de prova, a pretensão à declaração de inexistência do débito, à invalidação da inscrição restritiva e ao pedido de indenização por dano moral supostamente sofrido, deve ser rejeitada. 2.
C
omprovada a contratação válida, e a utilização de serviços exclusivos de cartão de crédito, é legítima a cobrança das prestações ajustadas.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por MARIA APARECIDA GOMES contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº1025330-58.2021.8.11.0003
, interposto nos autos da
ação
“Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais”

(Proc. 1025330-58.2021.8.11.0003.),
ajuizada pela agravante contra o BANCO PAN S.A, negou provimento ao recurso, mantendo incólume a r. sentença que, julgou o pedido improcedente por entender que o Banco/réu demonstrou satisfatoriamente a efetiva celebração do contrato de cartão de crédito consignado, exibindo cópia do instrumento e a disponibilização do valor contratado; condenando assim,
“a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC; contudo, condenação essa suspensa por força do art. 98, § 3º, do CPC”
(
cf. Id. nº
159149180).

A agravante reinsiste em que acreditou que estava celebrando um tradicional contrato de empréstimo consignado, e que foi induzido a erro pelo Banco,
e por essa razão, pede, o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento do recurso, para que seja dado provimento ao recurso de apelação, a fim de declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar o réu Banco Santander ao pagamento de indenização por danos materiais e morais (cf. Id. nº 162220683).

Embora devidamente intimado, o Banco/agravado não apresentou contrarrazões ao recurso (cf. certidão no Id. nº 166088167).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com efeito, o agravante não combate propriamente os fundamentos da decisão recorrida, afinal apenas reedita os mesmíssimos argumentos lançados em seu apelo, estes que foram devidamente analisados e rechaçados pela decisão que lhe negou provimento por manifesta improcedência.

Portanto, considerando que há simples repetição literal das razões do apelo, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, apenas ratifico os termos da decisão agravada que bem feriu o mérito do recurso
, in verbis
:

“ (...) O mérito da lide gira em torno de discussão quanto à validade do contrato firmado entre partes e instrumentalizado pela “
Proposta de Adesão – Cartão de Crédito Consignado
”, que contém completa qualificação dos dados pessoais da autora e a sua assinatura (cf. Id. nº 151609452).

Ao enfrentar o mérito da causa, o MM. Juiz julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“ (...)

DA BOA-FÉ OBJETIVA.

A parte requerida pleiteou a incidência do princípio da boa-fé objetiva, visto que a parte autora após o transcurso de longo período da celebração do contrato de empréstimo via cartão de crédito, aduz desconhecer da relação jurídica.

No entanto, tal como fundamentada, a preliminar nitidamente se confunde com o próprio mérito da demanda, razão pela qual com ele será analisada.

JULGAMENTO ANTECIPADO

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra que os documentos apresentados são suficientes para que ocorra o julgamento antecipado da lide.

Destaco que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas em juízo, quando o conjunto probatório já juntado aos autos se mostrar suficiente para o convencimento do prolator da sentença.

Frente a tal, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carece de outras provas, nos moldes do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide.

A jurisprudência:

(...)

APLICAÇÃO DO CDC:

No mais, destaco que são aplicáveis ao caso as regras do CDC, na medida em que, como se sabe, as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor.

Leia-se o Verbete nº 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Desta maneira, na condição de fornecedora de serviços bancários, a requerida responde civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços; bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil da requerida seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais; muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Assim, não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

MÉRITO.

Na espécie, as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento documental a configurar início de prova (art. 373, I, do CPC).

Em verdade, o causídico que patrocinou a demanda limitou-se a arguir que a autora sobrevive de seu benefício e não teria celebrado o empréstimo via cartão de crédito; porém, confirmou que a demandante pretendia celebrar um empréstimo simples.

Contudo, restou demonstrado, pelas provas produzidas no processo, que a autora realizou o empréstimo via cartão de crédito, visto que a requerida juntou aos autos cópia do contrato firmado (Id. 70419080), na qual consta a assinatura da demandante, tal como aquela constante em seus documentos pessoais e procuração outorgada ao seu patrono; bem como os comprovantes de depósitos (Id. 70419085).

Assim, a requerida logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC/15), impondo-se a improcedência da lide.

Nesse sentido é a orientação da jurisprudência:

(...)

Destaco, mais uma vez, que cabia a requerente, ao ingressar com a ação, apresentar provas mínimas das suas alegações.

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação; tampouco da ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário da demandante, de modo que não há que se falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito.

DISPOSITIVO.

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos deduzidos na exordial. ”.

Como se vê, o MM. Juiz admitiu que a documentação apresentada pelas partes apeladas na contestação constitui prova satisfatória de fato impeditivo do direito alegado, consistente na efetiva celebração do contrato subjacente aos descontos na folha de pagamento da parte autora, e a tese recursal se resume à negativa da força probante do documento.

Inicialmente cumpre destacar que, a tese de total desconhecimento quanto a modalidade de empréstimo contratado com o Banco, não deve prosperar.

É incontroverso nos autos a contratação de um empréstimo consignado com a instituição financeira, restando saber se o contrato era na modalidade cartão de crédito consignável ou não.

Pois bem, o Banco juntou aos autos o
“Termo de Adesão Regulamento para utilização do Cartão de Credito Consignado Pan”,
devidamente assinado pela autora, comprovando assim a contratação do empréstimo na modalidade
“cartão de crédito
”. (cf. Id. nº 151609452)

Contudo, visando comprovar suas alegações o Banco juntou também, cópia de 3
“Recibos de Transferência via SPB”
, no valor de R$ 882,00, R$ 416,00 e R$ 341,00 (cf. Id. nº 151609454).

E também o extrato de Faturas de diversos meses (cf. Id. n. 151609456, 151609457, 151609458, 151609459, 151609460, 151609461, 151609462, 151609463, 151609464 e 151609465).

Infelizmente o que se pode observar é que a autora/apelante, não se atentou a forma de contratação proposta pela instituição financeira e, não havendo ilegalidade na transação discutida, também não é lícita a modificação no tipo de contrato firmado entre as partes, ou o seu cancelamento.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que a apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/apelante comprovou fato impeditivo do direito da apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da apelante, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança.
(TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Relª. Desª ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

(
negritei e
grifei
)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – POSITIVAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – FATO IMPEDITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à operadora de telefonia responsável pela inclusão do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito produzir provas contrárias à afirmação da parte autora de que solicitou o cancelamento de todos os contratos de prestação de serviços firmados entre as partes. São devidas as cobranças dos serviços prestados até a data do cancelamento do contrato, sendo irrelevante que as faturas tenham vencido após a rescisão.
Havendo débito em aberto, é regular a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito
”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível nº 1005210-36.2017.8.11.0002 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 08/05/2019 - DJE 15/05/2019)
(negritei e
grifei
)
”.

Como se vê, as teses recursais são diametralmente opostas ao entendimento esposado na decisão monocrática agravada, amparada por diversos e recentes precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça, daí porque não há muito mais o que acrescentar sobre o mérito do recurso, cabendo apenas reafirmar tudo que foi dito na decisão acima transcrita.

Pelo exposto, desprovejo o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023